Tribunal: TJES
Processo: 0040982-39.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040982-39.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ODISMAR DE SOUZA DAVID
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA EX OFFICIO PMES. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. ALIENAÇÃO MENTAL. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. No caso, sobressai correta a conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que deve “ser reconhecida a alienação mental, a invalidez e a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho do requerente, sua reforma ex officio deve ser enquadrada no disposto nos artigos 97, IV, e 99, §§1º e 2º, da Lei nº 3.196/78”, de modo a conferir proventos calculados sobre o soldo de 3º Sargento da PMES.

2. Afinal, não fosse suficiente o fato de que o apelado foi considerado absolutamente incapaz por sentença judicial que declarou sua interdição, com a respectiva nomeação de curador definitivo, certo é que existem nos autos ainda laudos de profissionais do Hospital da Polícia Militar - HPM (psicólogo e de psiquiatra) atestando que o apelado é submetido a tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado (fls. 86/87).

3. Em arremate, a presente demanda ainda teve a produção de prova pericial, cujo laudo médico do perito do juízo (fls. 211/211-v e 271/274), ainda consignou acerca de conclusão diversa daquela externada pela junta médica da PMES, diante do diagnóstico do apelado de que “é um paranóico grave CID 10 F22”.

4. Logo, tais circunstâncias convergem para que seja externado um juízo de prevalência do laudo médico do perito do juízo sobre o parecer da junta médica da PMES, o que é possível, conforme orientação do STJ.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

6. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0040982-39.2010.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Partes Ativa: Odismar de Souza David

Parte Pass.: Estado do Espírito Santo e IPAJM

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Odismar de Souza David

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “para determinar ao Estado que providencie o enquadramento do ato de reforma do Autor nos artigos 97, IV, e 99, §1º, da Lei nº 3.196/78, condenando o IPAJM ao pagamento das diferenças respectivas (3º Sargento PM para Soldado PM), nos termos do art. 99, §2º, da mesma lei, desde a data da reforma (22/09/2006), com incidência de correção monetária desde cada pagamento a menor e juros de mora a partir da citação, com observância dos índices estabelecidos na Lei nº 9.494/97 e RE nº 870.947 (Tema 810)”, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente, a pretexto de que o ato de reforma ex officio do apelado se deu sem nenhuma arbitrariedade, conforme parecer da junta médica de saúde da PMES, o qual entende que deve prevalecer sobre o laudo do perito do juízo. Assim, sustenta que a sentença colide com Lei nº 3.196/78, porque o apelado não foi considerado incapaz permanente para qualquer trabalho.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (fls. 418/421), pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 4361649, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, o Odismar de Souza David ajuizou a presente demanda objetivando a revisão de sua reforma ex officio pela PMES, a pretexto de que, ao contrário da sua incapacidade definitiva por patologia psiquiátrica, restou reformado com proventos calculados no soldo de Soldado da PMES, conforme parecer da junta médica da PMES que concluiu
“Incapaz definitivamente para o serviço da PMES. Pode prover os meios de subsistência. Não é alienado mental. Não é inválido. Não é acidente em serviço”,
o que resultou no seu enquadramento nos termos do inciso II, do art. 95, inciso V, do art. 97, c/c a letra “a”, do art. 100, da Lei nº 3.196/78, que assim dispõe:

“
Art. 95 -
A reforma ex-offício será aplicada ao policial militar que:

II – for julgado incapaz, definitivamente; para o serviço ativo da Polícia Militar;

Art. 97 -
A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

V – acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e feito com o serviço.

Art. 100 -
O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item V do art. 97, será reformado:

a) com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;”

Contudo, o apelado sustentou que a administração pública desconsiderou a sua incapacidade definitiva decorrente de alienação mental para qualquer trabalho, circunstância que atrairia a incidência do plexo normativo previsto nos seguintes dispositivos: art. 97, IV, art. 98, art. 99, §1º, da Lei nº 3.196/1978, e, consequentemente acarretaria na sua reforma ex officio com proventos calculados com base no soldo de 3º Sargento da PMES. A propósito, confira-se:

"
Art. 97 -
A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

IV – tuberculose ativa,
alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a Lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Art. 98 -
O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III e
IV do art. 97
,
será reformado com qualquer tempo de serviço.

Art. 99 -

O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item I do art. 97
, será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1º - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens II, III e
IV do art. 97
quando,
verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, isto é,

impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2º -
Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato
:

c)
o de 3º Sargento PM

para
Cabo PM
e Soldado PM
.

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que deve
“ser reconhecida a alienação mental, a invalidez e a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho do requerente, sua reforma ex officio deve ser enquadrada no disposto nos artigos 97, IV, e 99, §§1º e 2º, da Lei nº 3.196/78”.

Afinal, não fosse suficiente o fato de que o apelado foi considerado absolutamente incapaz por sentença judicial que declarou sua interdição, com a respectiva nomeação de curador definitivo, certo é que existem nos autos ainda laudos de profissionais do Hospital da Polícia Militar - HPM (psicólogo e de psiquiatra) atestando que o apelado é submetido a tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado (fls. 86/87).

Em arremate, a presente demanda ainda teve a produção de prova pericial, cujo laudo médico do perito do juízo (fls. 211/211-v e 271/274), ainda consignou acerca de conclusão diversa daquela externada pela junta médica da PMES, diante do diagnóstico do apelado de que “
é um paranóico grave CID 10 F22
”, acrescentando ainda que o
“autor em tela é inválido para qualquer trabalho”, assim como que “a pedido da ex-esposa o Juiz de Direito o julgou Alienado Mental e concedeu uma curatela a ela, por ter autor uma deterioração dos processos cognitivos de caráter permanente. Incapaz de gerir sua vida social.”

Sob esse enfoque, tenho que não vinga a tese recursal de que deve prevalecer o parecer da junta médica da PMES sobre o laudo pericial do juízo, já que esta prova pericial encontra ressonância nos outros elementos vertidos nos autos (laudos médicos e sentença de interdição), razão pela qual reputo pertinente a argumentação do Ministério Público Estadual, no sentido de que “[...] a toda evidência, o laudo pericial produzido nos autos é merecedor da confiança absoluta do Juiz, pois, em posição equidistante das partes, está em condições de apresentar trabalho imparcial, deixando claro que a enfermidade acometida pelo recorrido o incapacita para todo e qualquer trabalho, o que lhe dá o direito à reforma prevista nos artigos 97, IV, e 99, §1º, da Lei nº 3.196/78, conforme, acertadamente, decidiu o MM. Juiz a quo”.

A propósito, o seguinte aresto do STJ:

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA.

1. O recorrente requereu a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a inexistência de incapacidade definitiva para o serviço militar, indicando, para tanto, provas constantes dos autos. Neste sentido, longe de almejar a valoração jurídica de prova, o que se pleiteia de fato é evidenciar o teor de determinado documento anexado aos autos, cuja carga probatória foi mitigada pelo Tribunal local, diante da análise das demais provas coletadas no processo.

2.
No acórdão recorrido, é claro como o juízo a quo não concedeu valor probatório absoluto para o laudo confeccionado pela Junta Médica de Saúde Militar, já que sobrelevou a conclusão firmada pelo perito judicial, sobre a inexistência de incapacidade definitiva para o trabalho.

3.
É sabido que o magistrado, após a abolição do regime de provas tarifadas, detém a prerrogativa de livremente apreciar o quadro fático-probatório dos autos, devendo tão somente expor, de maneira razoável e lastreada em soluções jurídicas admitidas pelo ordenamento pátrio, as razões que o levaram a adotar determinado entendimento, no caso concreto, nos termos do art. 131 do CPC. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.195.745/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 19/10/2010.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.
Julgo prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.08.2023.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.